Tribunal: CARF
Processo: 13839.913363/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.913363/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.665 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
HOSPITAL NOVO ATIBAIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO
DE
ESTIMATIVA A MAIOR. DIREITO À COMPENSAÇÃO COMPROVADO.
Comprovado nos autos o crédito a que o sujeito passivo alega fazer jus, deve
ser reconhecido seu direito à compensação do indébito tributário.
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E BASE DE CÁLCULO
NEGATIVA DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS DECORRENTES
DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA EM PROCESSO DISTINTO.
POSSIBILIDADE.
Para fins de apuração de Saldo Negativo de IRPJ e Base de Cálculo Negativa
de CSLL, admite-se o cômputo de estimativas compensadas anteriormente em
processo distinto, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.913363/2009-42
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913363/2009-42

Relatório
Por retratar com propriedade os fatos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a não homologação do pedido de
compensação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO:
O presente processo versa acerca da DCOMP eletrônica no
36299.84456.310809.1.3.04-3334
(fls.
39/41),
transmitida
em
31/08/2009,
formalizada para declarar a compensação dos débitos nela especificada, com crédito
oriundo de pagamento a indevido de débito de estimativa de Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ) apurada em julho do ano de 2006, conforme abaixo
detalhado:

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho
Decisório eletrônico - Rastreamento no 863.979.170, de 07/06/2010 (fl. 6),
conforme abaixo detalhado, exarado em sede da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Jundiaí/SP (DRF/JUNDIAÍ/SP), segundo o qual restou decidido NÃO
HOMOLOGAR a compensação consignada na DCOMP eletrônica.
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir
das características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP configurou-se a
improcedência do crédito nela declarado, por se tratar de pagamento a título de
estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo Lucro Real, cujo pormenor
delimitava o aproveitamento de eventual recolhimento indevido ou a maior apenas nas
seguintes hipóteses: (I) para dedução do IRPJ devido ao final do período de apuração;
ou (II) para compor o saldo negativo do imposto do período-base:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913363/2009-42

Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal,
consoante AR recebido em 15/06/2010 (fl. 34), o representante legal da entidade
protocolou suas contrarrazões em 13/07/2010 (fls. 2/3), acompanhada de
documentação anexada à manifestação de inconformidade, através da qual submete
seus argumentos de forma a contrapor as inferências firmadas na decisão
administrativa.
Contextualiza que a compensação pleiteada decorre de recolhimento indevido
ou maior de débito de IRPJ, sob o código de receita 5993; a decisão indicava a
restrição do momento de utilização do indébito tributário apenas para composição do
saldo negativo do período.
Integra a defesa com planilha que traz demonstração de cálculo dos meses de
janeiro a dezembro do ano-base de 2004 e revela a ocorrência de pagamento a maior
atinente a julho. Noticia ainda que a empresa optou pela apuração de balancete de
suspensão ou redução.
Conclui que houve divergência na indicação do código de receita reportado no
DARF, porquanto não deveria ter mencionado que se tratava de imposto de renda
apurado por estimativa.
Não obstante a isto, sustenta que este fato não torna inverídico o direito ao
crédito declarado.
Defronte o exposto, compreende evidenciados os atos que deram origem às
inconsistências alegadas, requer permissão para alterar os dados do DARF que dá
origem ao crédito e o acolhimento dos termos da defesa, objetivando dirimir maiores
prejuízos à empresa ante a impossibilidade de retificação das declarações relacionadas
ao período-base.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminhou os autos para julgamento
da defesa apresentada pelo interessado..
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-67.550, de 8 de abril de 2015 (e-fl. 204), que recebeu a seguinte ementa:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913363/2009-42

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
CONEXÃO. ESTIMATIVA CALCULADA COM BASE EM BALANCETE
DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO. INFLUÊNCIA NA APURAÇÃO DE
DÉBITO SUPERVENIENTE DE MESMA NATUREZA. COMPENSAÇÕES
INSTRUÍDAS EM PROCESSOS DISTINTOS. EFEITOS.
Dada a conexão entre o processo adstrito à compensação de débitos de
estimativas mensais e aquele que demanda seu cômputo na apuração de
exigência fiscal de mesma natureza calculado com base em Balanço ou
Balancete de Redução ou Suspensão, imperativo a aplicação dos efeitos
prospectivos de decisão administrativa inerente à compensação declarada com
vistas à extinção de débito posto na composição da origem do direito creditório
reivindicado.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ESTIMATIVA MENSAL PAGA A MAIOR. MUDANÇA DE
INTERPRETAÇÃO DA NORMA DE REGÊNCIA. RECOMPOSIÇÃO DAS
PARCELAS
INTEGRANTES
DO
CRÉDITO
DECLARADO.
NÃO
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO.
O advento de nova interpretação aprovada pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) tornou admissível a compensação de indébito tributário
decorrente de estimativa mensal de IRPJ paga indevidamente ou a maior pelo
sujeito passivo, aplicando-se, inclusive, às DCOMP vinculadas à litigância
pendente de decisão administrativa.
Conquanto este aspecto, demonstrada a inexistência do pretenso crédito
declarado para extinção por compensação de débito veiculado em DCOMP
eletrônica, imperativo a manutenção da eficácia da decisão firmada no
despacho decisório.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 220), no qual,
oferece os argumentos abaixo sintetizados (destaques do original).
Diz que "Por meio do Despacho Decisório Eletrônico a Delegacia da Receita
Federal de Jundiaí/SP decidiu NÃO HOMOLOGAR a compensação declarada, ao único e
exclusivo argumento de que valores recolhidos indevidamente a título de estimativa de IRPJ e
CSLL só poderiam ser utilizados para compor o Saldo Negativo do período, nos termos do artigo
10 da IN/RFB 600/2005".
Afirma que "...apresentou tempestiva manifestação de inconformidade
(fls.02/03), tendo a E. DRJ expressamente reconhecido que: (i) o valor de estimativa pago a
maior em Setembro de 2004, ora litigado, está disponível no sistema da RFB e não compôs o
Saldo Negativo do período; e (ii) o fundamento utilizado no despacho decisório para a vedação à
compensação, qual seja, o artigo 10 da IN/RFB n° 600/2005, resta superado no âmbito da
Administração Tributária em razão da Solução de Consulta Interna de n° 19 - COSIT, de
05.12.2011 e Súmula n° 84 do CARF”, que “...a despeito reconhecer o direito do contribuinte, a
E. DRJ julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, por entender que caberia
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913363/2009-42

antes da restituição do indébito refazer toda a forma de quitação das estimativas de janeiro a
junho de 2006, de modo a utilizar tal valor primeiro para a quitação de débitos desta natureza
que fossem entendidos como não quitados” e que “Em verdade o que faz a DRJ é ignorar a
quitação das Estimativas de Janeiro a Agosto realizadas mediante compensações que foram
consideradas "não homologada" por despacho decisório.”
Registra que “...a DRJ reconheceu o pagamento a maior e o direito do
contribuinte à restituição do indébito no mês de Junho/06, porém ao invés de repetir o indébito
utilizou o credito do contribuinte de forma diversa do que previsto na Lei, realizando verdadeira
compensação de ofício sem base legal, para quitar débitos de Estimativa dos meses de Janeiro a
Junho de 2006 que entendeu não regulamente quitado”.
Conclui que “..a matéria em litígio é única e exclusivamente se está correto o
procedimento da DRJ de deixar de reconhecer o indébito no mês de Julho de 2006 por entender
que as estimativas de Janeiro a Junho de 2006 não restaram integralmente quitadas, já que as
mesmas foram extintas por compensações não homologadas pela Receita Federal do Brasil.”
Reitera que “...conforme consta expressamente da decisão recorrida é
incontroverso nos autos que o valor de estimativa pago a maior no DARF litigado, na monta de
R$ 54.284,23, a título de Estimativa de IRPJ do mês de Julho de 2006 está disponível no sistema
da RFB e não foi utilizado para compor o Saldo negativo do período.”
Aduz que “...a glosa perpetrada nestes autos encontra-se em absoluta
dissonância com a orientação da RFB e da PGFN, que atestam que as estimativas objeto de
Dcomps não homologadas serão exigidas do contribuinte, não cabendo a glosa desses valores
para mitigar eventual direito creditório” e que “Mesmo em caso de decisões definitivas que não
homologam as estimativas compensadas, a Receita Federal e a PGFN possuem entendimento
regulamentado no sentido de cobrar as estimativas por procedimento próprio, sob pena de dupla
cobrança do crédito tributário, uma vez que o contribuinte será impedido de utilizar-se do crédito
vindicado e, ao mesmo tempo, será alvo de execução das estimativas não compensadas, em
manifesta afronta a Solução Interna COSIT n° 18/2006 e jurisprudência desta delegacia.”
Ao final requer o provimento do Recurso Voluntário para o fim de
reconhecimento de seu direito creditório e a homologação da compensação declarada.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação
do Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913363/2009-42

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, constato que o ora Recorrente não teve homologado o
PER/DCOMP no 36299.84456.310809,1.3.04-3334, transmitido em 31/08/2009, sob a alegação
de o crédito nele relacionado tratar-se de pagamento a título de estimativa mensal da pessoa
jurídica tributada pelo lucro real, caso em que somente pode ser utilizado na dedução do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
devida ao final do período, conforme determinava a IN-SRF no 600/2005. Confira-se (destaques
deste relator):

Devido à alteração normativa sobre a matéria, o acórdão recorrido superou a
restrição imposta pela IN-SRF no 600/2005 e reconheceu como legítimo o direito do Recorrente
à compensação do débito por estimativa, conforme indicam os excertos seguintes do acórdão
recorrido:
(...)
A interpretação dada em relação à matéria tributária em questão, consoante
externada no contexto do despacho decisório, foi objeto de significativa alteração de
seus fundamentos a partir do advento do novo entendimento recepcionado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), preceituada na Solução de Consulta
Interna no 19, de 05/12/2011, aprovado pelo Despacho COSIT no 5 de mesma data e
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913363/2009-42

publicado no portal do órgão na internet, endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>, a partir de 08/12/2011.
Nos termos da SCI aprovada pela Coordenação-Geral da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (COSIT), determinou-se o efeito vinculante do cumprimento de sua
interpretação em relação a todas as unidades do órgão, porquanto, à época, introduzida
em consonância com as determinações fixadas pelo art. 6o da Portaria RFB no 3.222,
de 08/08/2011 e pelo art. 7o da Ordem de Serviço COSIT no 1, de 05/09/20111.
A interpretação ditada a partir da eficácia de seus efeitos reconheceu a
admissibilidade da constituição e utilização de crédito oriundo do indébito tributário,
ante a nova redação introduzida pelo art. 11 da Instrução Normativa RFB no 900, de
28/12/2008, pacificando o entendimento da Administração Tributária acerca da norma
material que trata das parcelas de composição de indébito tributário mensurado na
apuração anual do IRPJ e da CSLL e estendendo seu alcance em relação às
PER/DCOMP pendentes de decisão administrativa definitiva:
(...)
Neste cenário, denota-se que o ato interpretativo retirou a eficácia da causa
impeditiva que determinava, em caráter liminar, a negativa da homologação das
compensações proveniente da utilização de crédito decorrente de pagamento indevido
ou maior de estimativas no curso do próprio período-base.
(...)
Inobstante o fato de ter reconhecido o direito do Recorrente à compensação
quanto à matéria examinada, o acórdão recorrido procedeu à análise do saldo negativo do
período-base em questão e concluiu pela inexistência do indébito, conforme indicam os seguintes
trechos dele extraído:
(...)
Neste diapasão, seguro inferir pela inexistência de indébito tributário em favor
do contribuinte, uma vez que o DARF pago (R$ 54.284,23), notadamente, revela-se
em montante inferior ao valor recomposto do saldo a pagar da estimativa mensal em
discussão, mormente ante a negativa de confirmação das estimativas compensadas no
período período-base de 2006 (fevereiro e junho).
Por esta forma, impõe-se não acolher as alegações submetidas pelo requerente,
mantendo a eficácia do despacho decisório firmado pela autoridade administrativa
responsável pela análise da declaração de compensação em litígio.
(...)
Em suas razões de defesa, o Recorrente, em suma, contesta a decisão,
sustentando que o valor de R$ 54.284,23 pago a título de Estimativa de IRPJ do mês de Julho de
2006 está disponível nos sistemas de controle da RFB e não foi utilizado para compor o Saldo
negativo do período, e que a glosa perpetrada nestes autos encontra-se em absoluta dissonância
com a orientação da RFB e da PGFN sobre o tema, as quais atestam que as estimativas objeto de
PER/DCOMP não homologados serão exigidas na própria declaração de compensação,
descabendo a dedução desses valores de eventual direito creditório reconhecido a favor do
contribuinte.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913363/2009-42

Analisando-se os autos, vejo que assiste razão ao Recorrente.
A meu ver, o indébito tributário de R$ 54.284,23, constante do PER/DCOMP
em questão, está perfeitamente demonstrado, eis que foi resultante da diferença entre o valor de
pago a título de Estimativa de IRPJ do mês de Julho de 2006 deduzido do valor informado sob o
mesmo título na DIPJ (e-fls. 50 ) e na respectiva DCTF (e-fls. 61).
Além de tudo, o próprio acórdão recorrido registra que a importância
reivindicada pelo Recorrente, de fato, não integrou as parcelas de composição do saldo do IRPJ
apurado no encerramento do período-base, o que se confirma pelos registros constantes da Ficha
12A da DIPJ/2006.
A despeito disso, o acórdão recorrido indeferiu o pleito do Recorrente por
motivo da não validação de compensações declaradas em diversos PER/DCOMP apresentados
pelo Recorrente que integraram o saldo negativo do período. Veja-se:
(...)
Não obstante o arrazoado precedente e, neste particular, os elementos de
composição acima mencionados, extraídos dos cálculos efetuados para mensuração da
aludida estimativa mensal estimativa mensal (Ficha 11 da DIPJ/2005 – Julho/2006),
consultando as informações reportadas nos autos dos processos vinculados às
compensações declaradas, chega-se as seguintes conclusões:
1)
Processo
no
13839.913346/2009-13
–
PER/DCOMP
28388.97351.280809.1.3.04-1415 (R$ 17.468,32) – Processo julgado por esta mesma
Turma em sessão de julgamento de 20/03/2015 – Resultado: Manifestação de
inconformidade não conhecida (Compensação não homologada) – Acórdão no 16-
066.930 - fls. 178/183;
2)
Processo
no
13839.913364/2009-97
–
PER/DCOMP
no
04655.66863.310809.1.3.04-7549 (R$ 25.970,58) – Processo julgado por esta mesma
Turma em sessão de julgamento de 11/03/2015 – Resultado: Manifestação de
inconformidade não conhecida (Compensação não homologada) – – Acórdão no 16-
066.592 - fls. 184/188;
3)
Processo
no
13839.913349/2009-49
–
PER/DCOMP
no
10416.23353.310809.1.3.04-7040 (R$ 16.149,99) – Processo julgado por esta mesma
Turma em sessão de julgamento de 20/03/2015 – Resultado: Manifestação de
inconformidade não conhecida (Compensação não homologada) – Acórdão no 16-
066.933- fls. 189/193;
4)
Processo
no
13839.913365/2009-31
–
PER/DCOMP
no
35443.99893.310809.1.3.04-5545 (R$ 32.640,04) – Processo julgado por esta mesma
Turma em sessão de julgamento de 30/03/2015 – Resultado: Manifestação de
inconformidade não conhecida (Compensação não homologada) – Acórdão no 16-
067.288- fls. 194/198;
5)
Processo
no
13839.903236/2013-11
–
PER/DCOMP
no
35615.25311.310809.1.3.04-8050 (R$ 2.816,65) – Processo concluído na unidade de
jurisdição do contribuinte – Resultado: Homologação Total e Concluída (fls.
146/149);
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913363/2009-42

6)
Processo
no
13839.913350/2009-73
–
PER/DCOMP
no
35615.25311.310809.1.3.04-8050 (R$ 6.204,04) e 10692.31574.310809.1.3.04-7505
(R$ 11.678,60) – Processo julgado por esta mesma Turma em sessão de julgamento de
11/03/2015 – Resultado: Manifestação de inconformidade não conhecida
(Compensação não homologada) – Acórdão no 16-066.589- fls. 199/203;
7)
Processo
no
13839.913363/2009-42
–
PER/DCOMP
no
36299.84456.310809.1.3.04-3334 (R$ 30.522,61) – Parcela da estimativa declarada
neste processo e não homologada por conta do resultado do presente julgamento.
Consolidando-se a interpretação com base nestas circunstâncias, percebe-se que
apenas parcela da estimativa de fevereiro/2006, correspondente ao valor de R$
2.816,65, foi extinta por compensação tratada nos autos do Processo no
13839.903236/2013-11. Em sentido contrário, todos os demais casos foram objeto de
decisão proferida em órgão de julgamento de primeira instância ratificando a não-
homologação das declarações de compensação.
Defronte tais negativas atreladas às parcelas correspondentes aos débitos de
estimativa de fevereiro (R$ 98.432,97) e junho (R$ 42.201,21), não se admite sua
inserção a título da dedução inerente ao “Imposto de Renda Devido em Meses
Anteriores”, porquanto apenas com a liquidação destas importâncias seria permissível
que estivessem computadas na apuração da estimativa mensal de julho/2006,
calculada com base em Balanço ou Balancete de Suspensão ou Redução.
(...)
Consigno que esta interpretação externada como fundamento denegatório do
pleito do Recorrente não mais prevalece no âmbito da Administração Tributária federal, a qual
editou o Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata exatamente da situação sob análise e
cujas conclusões são reproduzidas a seguir, com os destaques pertinentes à solução da presente
lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018,
que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913363/2009-42

extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto
e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12,
12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento atual da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito à compensação do valor objeto do PER/DCOMP não
homologado que integra saldo negativo de IRPJ ou base de cálculo negativa de CSLL, eis que o
débito tributário correspondente restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos, conforme se depreende da
leitura do Despacho Decisório Eletrônico e do acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Aduzo que Parecer Normativo Cosit no 02/2018 tem status de norma
complementar de direito tributário, a teor do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN),
constituindo-se, portanto, em legislação de observância obrigatória no âmbito da administração
tributária federal.
Por fim, reproduzo ementas parciais de julgados desta CARF que vão ao
encontro do entendimento aqui esposado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES
DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da
compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913363/2009-42

compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do
saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do
mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança
do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro,
haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma origem.

Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS
EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos
serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVAS COMPENSADAS ANTERIORMENTE. É ilegítima a
negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito ao
cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Por todo o exposto, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Dispositivo
Pelo exposto e considerando que o Recorrente logrou comprovar seu direito de
crédito, voto pelo PROVIMENTO do Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-001.665 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.913363/2009-42

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital